Tribunal: TJBA
Processo: 8066765-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066765-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SALVADOR E REGIAO METROPOLITANA

Advogado(s)
:
DAIANE SOUZA LIMA, ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO, LUCAS COSTA DA SILVA

IMPETRADOS: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES DE TRÂNSITO DA TRANSALVADOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) OU DA GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADAS. CARÁTER PREVENTIVO DO
MANDAMUS
E ATRIBUIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DOS DECRETOS QUE INSTITUEM AS OPERAÇÕES ESPECIAIS E FIXAM SEUS VALORES. MÉRITO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TRANSITÓRIO E CIRCUNSTANCIAL DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS QUANDO INSTITUÍDAS POR DECRETOS ANUAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 102 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1991. PREVALÊNCIA DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) PREVISTO NO ART. 90, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1991, PARA O TRABALHO REALIZADO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Lei Complementar Municipal nº 01/1991 estabelece distinção clara entre o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) - art. 90 - e a Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) - art. 102. O primeiro destina-se a remunerar trabalho que excede a jornada normal, com acréscimo de 100% sobre a hora normal diurna para serviços prestados aos sábados, domingos e feriados. A segunda visa compensar servidor por atuar em situações excepcionais e transitórias.

2. Operações especiais instituídas por decretos anuais (365 dias ininterruptos) perdem o caráter transitório e circunstancial exigido pelo art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991. A duração anual e contínua transforma atividade excepcional em rotina permanente, desvirtuando a natureza jurídica da gratificação e violando o princípio da legalidade.

3. A aplicação de decreto municipal não pode contrariar disposição expressa de lei complementar. O art. 90, § 1º, da LC 01/1991 estabelece direito específico ao adicional de 100% para trabalho em finais de semana e feriados, não podendo ser afastado por decreto que institui operação especial de duração anual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066765-93.2023.8.05.0000,
e
m que figuram como impetrante
SINDICATO DOS SERVIDORES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA – SINDTTRANS
e, como impetrados,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR,

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR – SEMGE
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora